Tribunal: TJSP
Processo: 0003597-55.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Erro de proibição. Não ocorrência. Condenação mantida. Dosimetria fixadas mediante boa ponderação. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos. Recurso desprovido.